Tribunal: TJSP
Processo: 1002629-08.2021.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência para condenar a Ré a franquear acesso do Autor à dependências do clube, além de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00. Sentença reformada no que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais.
APELAÇÃO DA RÉ. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos de convicção suficientes

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência para condenar a Ré a franquear acesso do Autor à dependências do clube, além de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00. Sentença reformada no que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais.
APELAÇÃO DA RÉ. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos de convicção suficientes para conhecimento e julgamento do feito no estado em que se encontra. Ausência de apreciação da tese central da defesa. Inocorrência. Imóvel que preenche os requisitos estabelecidos pelo estatuto da associação que tornariam, por si só, inócuo qualquer restrição de direitos aos adquirentes. Preço pago pelo imóvel que evidencia a negociação de imóvel edificado. Limitação ao direito de propriedade que não se justifica na hipótese concreta. Adquirente que já era titular de outro lote que lhe franqueava acesso ao clube. Inexistência de prova de suposta simulação, que ainda que existisse se enquadraria na qualidade de simulação inocente diante da inexistência de prejuízos a terceiros, instituto não regulado pelo Código Civil de 2002. Recurso desprovido
APELAÇÃO DO AUTOR. Majoração da indenização a título de danos morais. Cabimento. Elementos concretos que demonstram de forma inequívoca a humilhação do Autor e sua família. Indenização que deve ser majorada ao importe de R$40.000,00 diante das peculiaridades do caso concreto. Recurso parcialmente provido.